Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRAZO. RELATIVIZAÇÃO. DATA DA CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. OPOSIÇÃO ANTERIOR À PENHORA. TEMPESTIVIDADE. DÍVIDA CONDOMINIAL. INFERIOR AO VALOR DO IMÓVEL. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO DA COMPANHEIRA.
1. Conforme disposto no art. 675 do Código de Processo Civil, o termo inicial para a oposição dos embargos de terceiro é de até cinco dias depois da adjudicação e da alienação por iniciativa particular ou da arrematação.
2. Para o terceiro que não teve ciência do processo de execução, o referido prazo foi mitigado pela jurisprudência para viabilizar a oposição dos embargos, tomando-se como termo inicial a data da ciência da contrição que costuma ocorrer somente no momento da imissão de posse do arrematante. Precedentes STJ.
3. São considerados tempestivos os embargos de terceiro distribuídos antes da efetivação da penhora e da arrematação.
4. Nos casos em que a dívida condominial é inferior ao valor do imóvel penhorado é perfeitamente cabível a oposição de embargos de terceiro para fins de proteção da meação da companheira.
5. Recurso conhecido e provido.